Tribunal: TJES
Processo: 0000384-46.2020.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Citação; Abuso de Poder; Intimação / Notificação; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000384-46.2020.8.08.0039

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRAZ LUIZ RIVA

APELADO: MUNICIPIO DE PANCAS

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. IMPUGNAÇÃO DE ATO ESPECÍFICO NA INICIAL. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. DECADÊNCIA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação Cível interposta por servidor público em face de sentença que reconheceu a decadência e extinguiu mandado de segurança impetrado contra ato do Prefeito Municipal. O apelante objetivava afastar penalidade de suspensão aplicada em Processo Administrativo Disciplinar, alegando tempestividade com base em data de publicação de ato diverso do impugnado na inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
A questão em discussão consiste em verificar se operou a decadência do direito à impetração do mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A causa de pedir delineada na petição inicial vincula-se estritamente aos trâmites e à conclusão do PAD instaurado pela Portaria n. 059/2019, cuja decisão foi publicada em julho de 2019, inexistindo na peça de ingresso impugnação voltada ao PAD n. 732/2020 citado no apelo.

4.
O princípio da congruência ou adstrição obriga o juiz a decidir o mérito nos limites propostos pelas partes.

5.
O transcurso de lapso temporal superior a 120 dias entre a ciência do ato efetivamente impugnado na inicial e o ajuizamento da ação acarreta a extinção do direito de utilizar a via mandamental, por se tratar de prazo decadencial que não se suspende nem se interrompe.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A análise da decadência em mandado de segurança deve observar o ato administrativo especificamente impugnado na causa de pedir da inicial, sendo vedada a consideração de ato diverso invocado em grau recursal, por força do princípio da congruência.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 141 e 492.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000384-46.2020.8.08.0039.

APELANTE: BRAZ LUIZ RIVA.

APELADO: MUNICÍPIO DE PANCAS.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por Braz Luiz Riva em face da respeitável sentença proferida nos autos do “mandado de segurança” impetrado por ele contra ato alegado coator praticado pelo senhor Prefeito Municipal de Pancas, que acolheu a decadência arguida e extinguiu o feito.

Nas razões do recurso (id 10462896) alegou o apelante, em síntese, que: 1) “DA DECISÃO QUE PUNIU O SERVIDOR, ATÉ A AUTUAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA SE PASSOU [sic] APENAS 52 (CINQUENTA E DOIS) DIAS CORRIDOS”; e 2) “o representante sindical tem o direito de pleno exercício durante seu mandato, pois, se houvesse limitações quanto a críticas, não faria sentido a representação de classe”.

Requereu
o provimento do recurso “reformando-se totalmente a R. Sentença de primeira instância, afastando a decadência e retornando os autos para fase instrutória”
.

A controvérsia submetida ao crivo deste órgão colegiado cinge-se à verificação da ocorrência da decadência do direito à impetração do mandado de segurança pela inobservância do prazo de 120 dias fixado pela lei que regula o
mandamus
.

O recurso não merece provimento.

O impetrante aduz, em sua peça recursal, que a decisão que aplicou a penalidade de suspensão, proferida no bojo do Processo Administrativo Disciplinar n. 732/2020, somente foi publicada em 15-05-2020 (fl. 16 dos autos digitalizados), fato que, aliado à impetração do presente remédio constitucional em 21-07-2020 (fl. 02 dos autos digitalizados), conduziria à inexistência da decadência alegada.

Contudo, o exame da inicial revela que a pretensão do impetrante está alicerçada na suposta ilegalidade do PAD n. 059/2019, em que também houve a aplicação da penalidade de suspensão. A decisão proferida neste último foi publicada em 22-07-2019 (fl. 163 dos autos digitalizados). A causa de pedir próxima e remota delineada pelo impetrante vincula-se estritamente aos trâmites e à conclusão deste específico processo disciplinar, não havendo, na peça de ingresso, impugnação específica ou fundamentação jurídica voltada a eventual outro PAD em que tenha havido a aplicação da mesma penalidade.

Nesse contexto, impõe-se a aplicação do princípio da congruência ou adstrição, positivado nos artigos 141 e 492 do CPC, segundo o qual o juiz deve decidir o mérito nos limites propostos pelas partes. Ao delimitar a lide na petição inicial, atacando os vícios supostamente existentes no PAD n. 059/2019 e a penalidade dele decorrente, o apelante fixou as balizas do provimento jurisdicional. Qualquer incursão judicial para abarcar atos administrativos distintos daqueles expressamente impugnados na fundamentação da impetração configuraria julgamento
extra petita
, violando a inércia da jurisdição e o devido processo legal.

Considerando que a impetração do presente remédio constitucional ocorreu somente em 21-07-2020, é forçoso reconhecer o transcurso de lapso temporal superior a 120 dias entre a ciência do ato impugnado (julho de 2019 – fl. 163) e o ajuizamento da ação. Tratando-se de prazo decadencial, não se suspende nem se interrompe, operando a extinção do direito de utilizar a via mandamental para atacar o ato administrativo em questão.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.